Tribunal: STF
Processo: AI 662974
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   compete ao STJ o exame da admissibilidade dos recursos de sua
   alçada. O debate acerca dos pressupostos de admissibilidade do
   agravo de instrumento torna inviável a abertura da via
   extraordinária, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
 II - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
III - A exigência do art. 93,
   IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.